Tribunal: TJDFT
Processo: 0745589-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745589-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n° 0712091-55.2023.8.07.0018, segundo alega, teria indeferido o pedido de fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública. A r. decisão impugnada está assim redigida (Id. 175683904 - origem): “Cuida-se de pedido de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos 0712163-76.2022.8.07.0018 nestes autos, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer à parte autora o medicamento USTEQUINUMABE (STELARA) 130 mg e 90 mg, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 01 (UM) ANO, requerido por KALLYNE DOS SANTOS OLIVEIRA. O medicamento é registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para a condição clínica da parte autora, ID 175495204 - fl. 109. Na fase de conhecimento, foi concedido à parte autora o benefício da gratuidade da justiça, ID 175495204 - fl. 142. Na petição ID 175495202, de 18/10/23, a parte exequente requer: “a) a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, quando necessária, pois a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência; b) o arbitramento de honorários advocatícios pertinentes ao pedido de cumprimento da sentença, à luz do art. 85, do CPC, do art. 134, §§ 2° e 3°, da Constituição da República, do art. 85, do CPC, do art. 4°, inc. XXI, da Lei Complementar Federal n° 80/1994, do art. 3°, inc. I, da Lei Complementar Distrital n° 744/2007, e do Decreto Distrital n°28.757/2008, devendo ser observado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 de sua jurisprudência de repercussão geral (RE n. 1.140.005, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, disponível em: https://oortalstfjus.br/jurisorudenciaRepercussao/verAndamentoProcessoasp?incidente=54871088tnumero Processo = 11400058dasseProcesso = RE&amp;nu meroTema =1002); c) o imediato arbitramento de multa por dia de descumprimento da obrigação (astreintes) (cf. arts. 500 e 537, do CPC); d) a intimação do DISTRITO FEDERAL e do NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO (NJUD) DA ASSESSORIA LEGISLATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF e a intimação pessoal do(a) Sr(a). SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE DO DF (ou seu substituto, vedada a representação), para, no prazo de 05 (cinco) dias, promoverem o cumprimento da obrigação e terem ciência dos orçamentos apresentados nos autos, sob pena de, cumulativamente serem determinadas as seguintes providências: (1) execução das astreintes fixadas por descumprimento da obrigação, até a obtenção da satisfação da parte autora, podendo ser limitada, caso se demonstre excessiva (cf. arts. 500 e 537, do CPC); (2) sequestro de verbas públicas, via SISBAJUD, na proporção suficiente para que haja a adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1°, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n° 41/2019); e (3) intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial.” Instruiu o pedido com (I) cópias integrais dos autos da fase de conhecimento, ID 175495204; (II) prescrição médica atualizada, ID 175495205; (III) 03 (três) orçamentos, IDs 175495207, 175495208 E 175495209; (IV) termo de compromisso, ID 175495210. I _ DA FASE DE CONHECIMENTO Da Tutela de Urgência Decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF ID 175495204 - fl. 76, de 22/07/22, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Embora o medicamento seja padronizado pelo SUS, o Distrito Federal ID 1175495204 - fl. 146, em 16/08/22, informou a impossibilidade de cumprimento da obrigação, tendo em vista que ainda não tinha sido finalizado o processo de compra. Todavia, destacou que o cadastro da parte autora foi realizado pelo Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial. Decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF ID 175495204, fl. 159, de 23/11/22, determinou a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na qualidade de juiz natural da causa, a fim de adequar o feito ao procedimento adotado nas demais ações de saúde pública em trâmite neste juízo Da sentença Sentença ID 175495204 - fl. 227, de 27/03/23, acolheu parcialmente o pedido da parte autora seguintes termos: "1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONCEDER A TUTELA DE EVIDÊNCIA e CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento USTEQUINUMABE (STELARA) 130 mg e 90 mg, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 01 (UM) ANO. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, anualmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS.” Sequestro de verbas públicas Não houve bloqueio/sequestro de verbas na fase de conhecimento. II _ DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Na petição ID 175495202, de 18/10/23, a parte requerente (I) noticia o descumprimento da obrigação; (II) junta prescrição médica atualizada, ID 175495205; (III) apresenta 03 orçamentos para fins de sequestro de verbas IDs 175495207, 175495208 e 175495209; e (IV) firma termo de compromisso quanto ao orçamento de menor valor, ID 17549521. 1 _ Recebo o pedido de cumprimento da sentença. 1.1 _ Nos termos do artigo 536, caput, e §§1o e 3o, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a, no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação, na forma determinada no título executivo, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do orçamento de menor valor apresentado pela parte exequente e (II) tomar ciência e se manifestar acerca dos orçamentos apresentados pela parte autora, IDs 175495207, 175495208 e 175495209 Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 1.2 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 1.3 _ Ressalto ainda que o prazo do item 1.1 é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos, formulado pelo Distrito Federal. 1.4 _ Intime-se, ainda, o Secretário de Saúde para cumprir a obrigação de fazer, no mesmo prazo. 2 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 3 _ Decorrido o prazo fixado no último item, independentemente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. III _ DAS CUSTAS 4 _ Mantenho a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento. IV _ DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO O legislador, considerando o procedimento necessário para o pagamento de dívidas pelo Estado, previu expressamente que, na fase de cumprimento sentença, a Fazenda Pública será condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais apenas se apresentar impugnação (art. 85, § 7o, do CPP). O mesmo raciocínio aplica-se ao cumprimento das obrigações de fazer. Com efeito, de forma semelhante, o ente público não dispõe de autonomia para comprar de imediato um medicamento ou disponibilizar um serviço não previsto nas políticas públicas. Pelo contrário, precisa respeitar regras rígidas, com inauguração de processo administrativo específico, composto por etapas obrigatórias. Nesse sentido, por analogia, nos cumprimentos de obrigações de prestar serviços de saúde somente são devidos honorários se a Fazenda Pública impugnar a própria obrigação ou deixar de inaugurar o procedimento administrativo necessário à prestação do serviço de saúde pública a que foi condenada. 5 _ Ante o exposto, indefiro por ora o pedido de fixação de honorários em face da Fazenda Pública. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 6 _ Processo corretamente cadastrado no PJE. VI _ DO PEDIDO CUMULATIVO DE ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para o custeio do serviço de saúde tem se mostrado uma medida mais eficaz. Com efeito, tratando-se de serviço não fornecido regularmente pela SES/DF ou medicamento/insumo não padronizado, faz-se necessária a instauração de um procedimento específico para contratação de empresa privada em cumprimento à ordem judicial, com várias etapas, que não podem deixar de ser observadas pela Secretária de Saúde por se tratar de recursos públicos. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. Não bastasse, a parte autora já declarou interesse na realização de sequestro de verbas públicas para custeio do serviço de saúde na iniciativa privada, não sendo razoável a fixação de uma segunda medida coercitiva, com impactos diretos no orçamento (já insuficiente) destinado à toda a coletividade. 7 _ Ante o exposto, desde já, indefiro o pedido de fixação de multa cominatória. VII _ DA CONDIÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO Conforme a sentença ID 175495204 - fl. 227, a continuidade do tratamento ficou vinculada a avaliação médica anual pelo NATJUS/TJDFT, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento. Contudo, o tratamento a ser custeado pelo Distrito Federal mediante a presente demanda ainda não foi iniciado. Embora o medicamento seja padronizado pelo SUS, o Distrito Federal ID 1175495204 - fl. 146, em 16/08/22, informou a impossibilidade de cumprimento da obrigação, tendo em vista que ainda não tinha sido finalizado o processo de compra. Todavia, destacou que o cadastro da parte autora foi realizado pelo Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão.” Alega a Agravante, em síntese, que os honorários advocatícios são direito do advogado, têm natureza alimentar e que podem ser executados diretamente pelo causídico ou, ainda, concorrentemente com a parte vencedora da demanda. Defende que o mesmo entendimento deve ser aplicado à Defensoria Pública do Distrito Federal, tendo em vista que os honorários advocatícios arbitrados em favor da instituição estão elencados como receita do órgão. Ressalta que o art. 85, § 1o, do CPC estabelece que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. Aduz que o art. 85, § 7o, do CPC afasta o cabimento de honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública apenas quando necessária a expedição de precatório e desde que não tenha havido impugnação. Sustenta que, tratando-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, não é cabível o afastamento dos honorários previsto no art. 85, § 7o, do CPC. Argumenta ser devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que sucumbente o ente público do qual integra, conforme o Tema 1.002 decidido pelo STF. Requer a reforma da r. decisão agravada para que sejam arbitrados honorários advocatícios no cumprimento de sentença manejado. Sem preparo. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 53038385). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (Id. 54689262). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 54927088). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: “Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na espécie, verifico que, embora tenha constado o indeferimento da fixação de honorários em face da Fazenda Pública na decisão impugnada, esta, em verdade, trata-se de despacho inaugural do Cumprimento Provisório de Sentença manejado, que determinou a intimação do Distrito Federal para cumprir a obrigação imposta na sentença ou oferecer impugnação. A menção ao indeferimento “por ora” da verba honorária traduz-se em ausência de fixação momentânea e postergação da análise do cabimento para o momento oportuno. Com efeito, o ato judicial que determinou a intimação do Executado para, no prazo de 10 dias, cumprir a obrigação ou apresentar impugnação tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante observar que o pronunciamento judicial atacado constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONTRA MANIFESTAÇÃO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DEBATIDA JÁ APRECIADA. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. Nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses. 3. Não ultrapassa a barreira da admissibilidade o agravo de instrumento que impugna decisão desprovida de cunho decisório. 4. À luz do artigo 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 5. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1697739, 07405392920228070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE ADMISSÃO DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO ENDEREÇADA À EXECUTADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. IMPULSO OFICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECHAÇAMENTO DO ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OU DE CAUSAS IMPEDITIVAS OU MODIFICATIVAS. INSTRUMENTO ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO (CPC, ART. 525, § 1o). RECURSO CONTRA O DESPACHO DE IMPULSO. DESCABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (CPC, ART. 932, III). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que, em sede de cumprimento de sentença, cinge-se a admitir a deflagração do executivo, determinando a intimação da executada para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar o processo, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem implicar qualquer ônus ou gravame às partes, não sendo, pois, passível de recurso, tornando manifestamente inadmissível agravo manejado em seu desafio (CPC/2015, art. 1.001). 2. Consoante os regramentos procedimentais, o instrumento de defesa do executado no ambiente do cumprimento de sentença é a impugnação, que sequer reclama prévia segurança do Juízo, não compactuando o procedimento que, de forma atípica, admitido o executivo, avie pretensão volvida à sua extinção, quando, na conformidade do devido processo legal, deve valer do instrumento apropriado para aventar e defender todas as teses defensivas, notadamente excesso de execução e, quiçá, falta de exigibilidade do título (CPC, art. 525, §1o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1315543, 07449906820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Civil. Processo Civil. Agravo. Cumprimento de sentença. Limitações. 1.. O comando judicial que apenas determina o cumprimento de sentença na forma por esta estipulada, não se classifica como decisão interlocutória, mas mero despacho ordinatório, não comportando o recurso de agravo de instrumento. 2.. No cumprimento de sentença não se admite a inserção de novas obrigações não contempladas no título judicial. 3.. Recurso conhecido em parte e nessa parte desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1371153, 07168136020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC). 3. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim, a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.837.211/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.) Ademais, seria prematura a fixação de honorários de sucumbência na fase inicial do cumprimento almejado, devendo o arbitramento da verba, se cabível, ser fixado ao final do procedimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora